Tribunal: TJSP
Processo: 2097656-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COBRANÇA. Decisão que, de ofício, reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco e foi objeto de anterior recurso cujo v. Acórdão considerou a validade da cláusula de eleição de foro, com fundamento nos arts.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COBRANÇA. Decisão que, de ofício, reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco e foi objeto de anterior recurso cujo v. Acórdão considerou a validade da cláusula de eleição de foro, com fundamento nos arts. 62 e 63, § 1o, do CPC e na Súmula 335 do E. STF e Súmula 33 do C. STJ. Recurso provido.